Tribunal: TJDFT
Processo: 0713904-94.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ART. 19, §1o, DA LCP). CONDENAÇÃO ANTERIOR POR ROUBO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EX OFFICIO. MESMO JULGADO PARA REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECLASSIFICAÇÃO DO VETOR “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME” PARA “CONDUTA SOCIAL”. TEMA REPETITIVO 1.214 DO STJ. RAZOABILIDADE DA PENA ARBITRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público em face da sentença que, inicialmente, julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar a autora à pena definitiva de 20 (vinte) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto. Acolhidos parcialmente os embargos de declaração opostos pelo órgão ministerial, fixou-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, com base no art. 33, §2o, “c” e §3o/CP, sendo rejeitado o pleito de aplicação da causa de aumento da pena previsto no art. 19, §1o da LCP.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo.
3. Nas razões recursais, o Ministério Público defende a aplicação da causa de aumento em razão de a apelada já ter sido sido condenada pela prática de violência contra pessoa. Sustenta, que diante de circunstância que autorize a majoração ou diminuição da pena, deve o julgador apurá-la de ofício. Desse modo, o requereu aumento à fração de metade, considerando a natureza e a gravidade em concreto do crime praticado, alcançando a reprimenda em 3 meses e 22 dias.
4. O juízo a quo considerou não ter sido comprovado que a condenação anterior (0705426-73.2020.8.07.0003) tenha envolvido violência contra pessoa ou grave ameaça (ID 78882675), rejeitando, desse modo, o pedido do Ministério Público de aplicação da causa de aumento prevista no art. 19, §1o da LCP. Ao analisar os embargos de declaração, o Juízo reiterou que afastou a majorante por falta, no momento da sentença, de prova inequívoca da condenação anterior por crime violento, ressaltando que tais documentos só foram juntados pelo Ministério Público após a decisão condenatória (ID 78882678).
5. Constata-se na FAP da acusada a existência de condenação com trânsito em julgado em 30/07/2021 pelo crime de roubo (ID 78882667). Observa-se, ainda, que o Ministério Público requereu expressamente na denúncia a aplicação da causa de aumento prevista no art. 19, § 1o, da LCP (ID 78882199). Nos memoriais, o órgão acusatório reiterou que a condenação pretérita envolveu emprego de violência (ID 78882673) e, posteriormente, em sede de embargos, carreou aos autos a respectiva sentença condenatória (ID 78882677).
6. Segundo o entendimento consolidado pelas Turmas Recursais, é admissível o reconhecimento ex officio de causa de aumento de pena, ainda que não haja menção expressa na denúncia. Nesse contexto, competia ao juízo de origem proceder à aplicação da majorante ao caso. Eventual dúvida quanto ao teor ou ao desfecho do referido julgado poderia ser sanada por pesquisa complementar. Todavia, como tal condenação já foi empregada para fins de reconhecimento da reincidência, e considerando a orientação jurisprudencial que veda a utilização dupla do mesmo registro como causa de aumento da pena, impõe-se reconhecer que sua reaplicação configuraria violação ao princípio do non bis in idem.
7. No tocante à dosimetria, na primeira fase, o magistrado examinou as circunstâncias judiciais e reputou desfavoráveis apenas as circunstâncias do crime, fundamentando que a apelada praticara a infração durante o cumprimento de pena, o que evidenciaria maior reprovabilidade. Entretanto, tal motivação se amolda de forma mais precisa aos vetores da culpabilidade e da conduta social (Acórdãos 2054599 e 2055568). Desse modo, revela-se necessária a realocação da avaliação negativa anteriormente atribuída às “circunstâncias do crime” para o vetor “conduta social”, em consonância com a orientação firmada pelo STJ no Tema 1.214 (REsp 2.058.971/MG).
8. No que se refere aos antecedentes, o juízo reconheceu a existência de uma condenação anterior com trânsito em julgado, a qual foi valorada como reincidência na segunda fase da dosimetria, sendo esta compensada pela atenuante da confissão. Assinalou, ainda, que não há comprovação do trânsito em julgado do outro processo mencionado (0701972-68.2023.8.07.0007), o que, de fato, não encontra respaldo nos autos.
9. Por fim, foi estabelecida a pena-base em 20 (vinte) dias de prisão simples, um pouco acima do mínimo legal, em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, fixando-a, ao final, como pena definitiva. Tal acréscimo mostra-se compatível com a discricionariedade conferida ao julgador na fixação da pena-base, observando os princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade, além de estar em conformidade com o entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020)” (AgRg no AREsp 2.899.660/RR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 17/06/2025.).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem custas e sem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.